Tribunal: TRF3
Processo: 0000435-92.2014.4.03.6133
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
26/740)

0000435-92.2014.4.03.6133

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79012

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 299 E 304, AMBOS DO CP. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTANEA RECONHECIDA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL ABERTO. APLICÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UM RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ocorreu, no caso em tela, hipótese de emendatio libelli, que dispensa nova instrução processual, pois ausente inovação fática na acusação. Como consequência, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. A autoria e a materialidade não foram objetos do recurso e restaram comprovadas através do atestado médico apresentado pelo acusado (fl. 80), o Ofício do Hospital Geral "Dr. José Pangella" (fl.22), o termo de declaração da Dra. Erica Hatsumi Kakazu (fl. 47) o Laudo de Perícia Criminal Federal no 479/2014, atestando a falsidade (fls.89/93) e o interrogatório do acusado (mídia de fl. 282).

3. O conjunt

Inteiro teor:
26/740)

0000435-92.2014.4.03.6133

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79012

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 299 E 304, AMBOS DO CP. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTANEA RECONHECIDA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL ABERTO. APLICÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UM RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ocorreu, no caso em tela, hipótese de emendatio libelli, que dispensa nova instrução processual, pois ausente inovação fática na acusação. Como consequência, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. A autoria e a materialidade não foram objetos do recurso e restaram comprovadas através do atestado médico apresentado pelo acusado (fl. 80), o Ofício do Hospital Geral "Dr. José Pangella" (fl.22), o termo de declaração da Dra. Erica Hatsumi Kakazu (fl. 47) o Laudo de Perícia Criminal Federal no 479/2014, atestando a falsidade (fls.89/93) e o interrogatório do acusado (mídia de fl. 282).

3. O conjunto probatório nos autos permite concluir que o réu fez uso de documento particular materialmente e não apenas ideologicamente falso, pois se tratava de atestado intencionalmente forjado, e não apenas da inserção de dados falso em documento verdadeiro.

4. Reformo, de ofício, a pena-base e fixo-a em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pois a condenação anterior, a qual o Magistrado a quo faz alusão, se refere a fato posterior ao caso ora em análise.

5. Reconheço como atenuante a confissão espontânea do Réu (artigo 65, III, "d", do CP), como requerido pela defesa, mas deixo de diminuir a pena com base na Súmula 231 do STJ.

6. O regime inicial de cumprimento da pena permanecerá sendo o aberto, considerando o disposto no art. 33, §2o e §3o do Código Penal.

7. Mantido a substituição da reprimenda corporal por uma pena restritiva de direito.

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, reduzir, de ofício, a pena-base, afastando a exasperação pelos maus-antecedentes e dar parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, para fixar a pena-base no mínimo legal e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena corporal por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.